Tribunal: TJMT
Processo: 0011298-97.2011.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011298-97.2011.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fiscalização, Sanitárias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGANTE), LAIZE RAMOS - CPF: 276.819.042-04 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA - INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, o recurso de embargos de declaração é cabível apenas quando na decisão ou no acórdão houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no
decisum
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos declaratórios opostos pelo Município de Cuiabá contra acórdão proferido por esta Colenda Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, desproveu o recurso de apelação cível então interposto, para manter a sentença recorrida.

Em suas razões recursais o embargante sustenta a existência de omissão, porquanto não transcorreu o prazo de 06 (seis) anos, quantitativo obtido com a contagem do prazo de 01(um) ano de suspensão automática e dos 05 (cinco) anos do prazo prescricional efetivamente considerado, mediante interpretação do art. 40 da LEF

Aduz que o prazo prescricional só tem fluência iniciada de plano (
ex lege
) com a intimação da Fazenda Pública interessada na diligência citatória frustrada, nos moldes definidos pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp. 1.340.553/RS.

Verbera que, considerando a data de 29/04/2014 como termo deflagratório do lustro prescricional, apenas em 29/04/2020 poderia se cogitar da ocorrência de prescrição intercorrente, de acordo com o famigerado recurso repetitivo.

Pautado nesses argumentos, requer o acolhimento dos aclaratórios para que seja sanado o vício no acórdão (págs.01/07 – id.n. 36202469)

Não há contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Município de Cuiabá contra acórdão proferido por esta Colenda Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, desproveu o apelo por ele então interposto.

No caso em apreço, todavia, não há qualquer defeito no acórdão embargado.

Com efeito, da análise dos autos verifica-se que a Fazenda Pública ajuizou,
em 01/04/2011
, ação de execução fiscal contra Laize Ramos, por débito proveniente de IPTU
relativo ao mês de 08/2009
,

inscrito em dívida/ativa e representado na CDA no 532776, sendo o despacho citatório proferido
em
13/05/2011

(pág.01 – id 23404969 e pág.01 – id 23404968).

Em 15/11/2012
o mandado de citação foi devolvido sem cumprimento pelo Sr. Meirinho, em virtude de não ter localizado o imóvel correspondente ao endereço da apelada (págs.01/03 – id 23404970).

Ato contínuo,
em 06/08/2013
,
o Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital determinou a intimação do exequente para se manifestar, no prazo legal, contudo,
em 29/04/2014
,

o apelante tomou ciência do despacho, fez carga dos autos, mas nada requereu (pág.01 – id 23404972 e pág.01 – id 23404973).

Posteriormente, em regime de exceção, foi proferida sentença de extinção do processo, com resolução de mérito (
12/07/2019
), reconhecendo a prescrição intercorrente do crédito executado (págs.01/02 – id 23404974).

De fato, o prazo prescricional no caso concreto foi interrompido com o despacho citatório, proferido
em

13/05/2011
,
o qual retroage à data propositura da ação, nos termos do citado artigo 174 do CTN.

Ocorre que entre a
data do

despacho citatório
e a
data da sentença

decorreram mais de 13 (treze) sem que se verificasse, sequer, a citação do embargado, ficando o processo paralisado por longo período sem que o embargante promovesse as diligências necessárias para a realização daquele ato processual.

Contudo, não satisfeito, o embargante interpôs recurso de apelação, ao qual foi negado provimento em decisão colegiada, gerando os presentes embargos de declaração.

Pois bem.

Os embargos declaratórios são oponíveis quando há na decisão os vícios previstos no artigo 1.022, do CPC, quais sejam, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
In verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Na hipótese dos autos, a
alegação de omissão no acórdão é despropositada e mera tentativa de reapreciação das provas e matéria já julgada, dada inconformidade do embargante com a decisão que lhe foi desfavorável.

Ademais, não há de se considerar o acórdão vicioso apenas por ter adotado entendimento diverso do pretendido pelo embargante, visto que restou comprovado nos autos que o mesmo
não diligenciou para que a embargada fosse citada, bem como não localizou seus bens.

Dessa forma, verifica-se que o feito permaneceu paralisado mais de seis anos sem qualquer manifestação do embargante.

Outrossim, a sistemática do artigo 40, §4o, da Lei no 6.830/1980 foi devidamente cumprida pelo Juízo de primeiro grau, de forma que,
com a inércia do embargante e o decurso do lapso temporal superior a cinco (5) anos
, contados do último ato de impulso processual, sem que houvesse qualquer movimentação, consumou-se a prescrição intercorrente.

Logo, não há que se falar em vícios no acórdão somente por ter adotado entendimento diverso do pretendido pelo embargante.

A propósito, Humberto Theodoro Júnior ensina:

O que, todavia, se impõe ao julgamento dos embargos de declaração é que não se proceda a um novo julgamento da causa, pois a tanto não se destina esse remédio recursal. As eventuais novidades introduzidas no decisório primitivo não podem ir além do estritamente necessário à eliminação da obscuridade ou contradição, ou ao suprimento da omissão.(Curso de Direito Processual Civil, Rio de Janeiro, Ed. Forense, 2002, p. 543)

Neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DEREDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE
– EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida
”.
(ED 9187/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/05/2017, Publicado no DJE 17/05/2017) g.n.

Como se vê, a matéria discutida pelo embargante foi devidamente analisada no acórdão embargado, sendo que a contradição apontada traduz mera insatisfação com o não acolhimento da sua tese, devendo o seu inconformismo em relação ao mérito, se for o caso, ser levado à instância superior, através dos meios processuais adequados.

Assim, não há nenhuma evidência da mora que o embargante imputou ao mecanismo judicial que, como se constata dos autos, promoveu os atos que lhe competiam em tempo aceitável.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos opostos, mantendo-se inalterado o acórdão combatido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2020